Tribunal: STF
Processo: ARE 1496662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. DECADÈNCIA DO DIREITO DE REVER OS ATOS ADMINISTRATIVOS. AFASTADA. A ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS PROTRAI-SE NO TEMPO, PODENDO SER INVESTIGADA A QUALQUER ÉPOCA, ATÉ PORQUE OS ATOS INCONSTITUCIONAIS JAMAIS SE CONVALIDAM PELO MERO DECURSO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE COMEÇOU A FLUIR DO MOMENTO EM QUE A ADMINISTRAÇÃO TOMOU CONHECIMENTO DA SUPOSTA ACUMULAÇÃO ILÍCITA, A QUAL SÓ OCORREU NO ANO DE 2015, POR MEIO DE ANÁLISE DE PLANILHAS RESULTANTES DO CRUZAMENTO DE DADOS ENTRE O PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE ALAGOAS E A PREFEITURA



    MUNICIPAL DE MACEIÓ. PROIBIÇÃO DE ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS, FUNÇÕES E EMPREGOS PÚBLICOS, APENAS EXCEPCIONANDO TAL VEDAÇÃO EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS, LISTADAS EXPRESSAMENTE NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL, EXIGINDO PARA TANTO QUE HAJA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. LEI MUNICIPAL N° 6.985/2020 QUE TORNOU O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ENQUANTO CARGO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ART. 37, XVI, "C", DA CF/88. ADEMAIS, O ÚNICO REQUISITO ESTABELECIDO PARA A ACUMULAÇÃO É A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES, CUJO CUMPRIMENTO DEVERÁ SER AFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente